Tribunal: STF
Processo: ARE 1155173
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DISCUSSÃO SOBRE VANTAGEM PECUNIÁRIA. LEIS NºS 10.697/2003 E 10.698/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à incorporação de vantagem pecuniária à remuneração de servidores públicos federais, tendo por base as Leis nºs 10.697/2003 e 10.698/2003, por restringir-se a tema infraconstitucional (ARE 800.721-RG, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.